Tribunal: STF
Processo: RE 86853
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-04-12
Data de publicação: 1977-04-12

Ementa:
- Recurso extraordinário inadmissível, em face do limite da alçada. Inocorrência de ofensa à Constituição ou de relevância da questão federal. Aplicação do art. 308, VIII, do Regimento Interno. Agravo regimental a que se nega provimento.